Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PESQUISA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema INFOJUD visando à localização de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso, foram realizadas pesquisas apenas aos sistemas Sisbajud e Renajud, e pelos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, cabível a consulta ao sistema Infojud em nome dos executados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido